Tribunal: TJDFT
Processo: 0710527-83.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA DEMANDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NEGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. O descumprimento injustificado da determinação judicial quanto à juntada de provas que se mostram essenciais, num só momento, à compreensão da demanda e comprovação da hipossuficiência alegada pelo autor, dá suporte ao indeferimento do pedido.
2. Verificado nos autos que, mesmo depois de intimado em mais de uma oportunidade, o autor deixa de cumprir o comando judicial que ordena a juntada de documentos necessários à compreensão da demanda, resta justificado a extinção prematura do processo com base no indeferimento da petição inicial.
3. Negou-se provimento ao apelo.